Tribunal: TJBA
Processo: 8002878-22.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002878-22.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELMIRA CAVALCANTE ALVES DE NOVAIS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA (OAB:BA38864-A) APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): JESSE MATOS LEAO (OAB:BA28822-A), MARLAN VELOSO E SILVA (OAB:BA49334-A), TALITA MATOS LEAO DE ALMEIDA (OAB:BA27378-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VINCULAÇÃO DO VENCIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 126/2011. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública municipal em face de sentença que denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Prefeito do Município de Ibitiara quanto ao pagamento do vencimento correspondente ao Nível III da carreira, nos termos da Lei Municipal nº 126/2011. A sentença impugnada entendeu inexistente o direito líquido e certo alegado e aplicou multa por litigância de má-fé à impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo ao recebimento de vencimento calculado com base no Nível III da carreira do magistério municipal, vinculado ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei Municipal nº 126/2011; (ii) definir se é cabível a condenação da impetrante por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 126/2011 estabelece que o vencimento inicial do Nível I do magistério não pode ser inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional fixado por lei federal, e que o Nível III deve corresponder ao Nível I acrescido de 40%, evidenciando a autovinculação do Município à sistemática de atualização do piso nacional. A impetrante comprovou possuir titulação correspondente ao Nível III e demonstrou, por meio de contracheques, que percebe vencimento inferior ao previsto na legislação municipal, o que configura omissão administrativa violadora de direito líquido e certo. A pretensão não consiste em aplicação automática de reajuste federal via portaria ministerial, mas sim no cumprimento de norma municipal que adotou o piso nacional como base de cálculo da remuneração. O STF já reconheceu a constitucionalidade da norma federal que trata do piso do magistério (ADI 4848), e os atos administrativos que divulgam seu valor gozam de presunção de legitimidade, servindo como parâmetro para o cálculo dos vencimentos. A existência de precedentes deste Tribunal em casos idênticos envolvendo o mesmo município e a mesma legislação reforça a plausibilidade da tese jurídica sustentada. A condenação por litigância de má-fé é incabível, pois a impetrante exerceu regularmente seu direito de ação, amparada em interpretação plausível da legislação aplicável, não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, art. 80; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 126/2011, arts. 6º, §3º, III, e 37, I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4848, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002070-17.2022.8.05.0243, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002876-52.2022.8.05.0243, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002878-22.2022.8.05.0243, em que figuram como APELANTE: ELMIRA CAVALCANTE ALVES DE NOVAIS e como APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora